Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710120-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDINALVA BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44836725) interposto por LINDINALVA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Eis o teor do r. decisório combatido, na parte que interessa (ID 44836736- págs: 209/210): (...). Lado outro, consoante se verifica nos documentos de Id. n. 149065894, a autora possui remuneração bruta de R$ 10.828,59, demonstrando que possui capacidade de arcar com as custas do processo, pois se trata de renda muito superior à média de remuneração da população brasileira. Nesse sentido, o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEI No 1.060/1950. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES DE PROFISSÃO E CONSUMO. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 4o da Lei no 1.060/50, segundo o qual para a concessão do benefício em pauta basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, deve ser analisado conjuntamente com o art. artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência nem de sua família. Para tanto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado. 2 - A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, de forma que mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3 - Ao magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. 4 - In casu, não se vislumbra evidência que dê suporte à alegação de a parte autora não possuir condições de arcar com as despesas processuais, em prejuízo do próprio sustento, pois, consoante extratos de pagamento com detalhamento de crédito juntados (fls. 48/49), referida parte demonstrou perceber renda bruta de cerca de R$ 4.000,00, valor esse muito superior à média geral de remuneração da população brasileira. Além disso, não comprovou suas despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia), mas apenas descontos relacionados a empréstimos consignados em folha, sem, contudo, estabelecer qualquer relação entre elesb. 5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.963448, 20160020071413AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 23/09/2016. Pág.: 353-360) Assim, indefiro a gratuidade de justiça em favor da autora. Fica a Requerente intimada para juntar cópia da Guia de Custas Iniciais e respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial Inconformada, a recorrente assevera não ostentar condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, de modo que necessita do beneplácito da justiça gratuita. Revela que, embora sua renda mensal bruta seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se em situação de superendividamento, arcando com débitos financeiros na ordem de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), mais do que o dobro de sua receita líquida. Defende que as provas apresentadas demonstram o alegado. Requer a concessão liminar da antecipação dos efeitos da tutela. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a sua incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da leitura dos autos, induvidosamente, verifica-se que a recorrente possui rendimento bruto acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundo se vê dos contracheques (ID 44836736- p:34). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Ressalte-se que, na aferição da hipossuficiência econômica, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Constata-se que, embora haja alguns descontos no seu contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Saliente-se, ainda, que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não tem o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente. É bom destacar que as custas processuais praticadas pela Justiça do Distrito Federal são as mais módicas do País. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, revejam-se ementas de julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1390633, 07226024020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de operações de crédito voluntárias com valores elevados, tais como empréstimos consignados são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1370883, 07184331020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1648871, 07047731220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador